Tribunal: TJES
Processo: 5016226-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016226-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEO MACHADO AMARAL
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016226-84.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LEO MACHADO AMARAL

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. AUTORIZAÇÃO VIA CARTÃO E SENHA PESSOAL. SEM NOTÍCIA DE PERDA OU ROUBO DO CARTÃO. INOCORRÊNCIA DE NOVAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Ademais, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte autora não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto ao mérito, em apertada síntese, relata o Recorrente ter sido vítima de compra fraudulenta, por meio de aquisição realizada através de cartão de crédito registrado em seu nome.

(5). Em análise detida ao acervo fático-probatório dos autos, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal do Recorrente. Isso porque comprova o Recorrido que a transação impugnada pelo consumidor se deu mediante apresentação de cartão e senha pessoal (não havendo notícia de perda ou roubo do plástico). No ponto, embora aponte o Recorrente que a compra realizada a partir de tecnologia “contactless” não exigiria senha, dado o valor da transação (que supera R$ 200,00), é de praxe que seja solicitada senha, como exigência adicional de segurança, não sendo a utilização desse tipo de tecnologia apta, por si só, a afastar a exigência de senha pessoal em compras dessa monta, o que, de todo modo, não ocorreu no caso concreto.

(6). Destaca-se ainda que nenhuma outra operação desconhecida ocorreu desde a data da compra supostamente fraudulenta (não havendo notícia de bloqueio do cartão), comportamento absolutamente atípico em relação a casos de fraude, em que os terceiros de má-fé continuam a realizar transações até o exaurimento do saldo e/ou crédito da conta da vítima, o que não aconteceu no presente caso.

(7). Nesse sentido, dadas as inconsistências da narrativa autoral, entendo que não se reveste de verossimilhança (sobretudo em face das provas produzidas pelo Recorrido no sentido de demonstrar a regularidade da transação e diante das circunstâncias do caso concreto), de modo que não há como reputá-la verdadeira, merecendo ser mantida a r. sentença por seus próprios termos.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)